Tribunal: TJMT
Processo: 1076700-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076700-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUNALVA DO CARMO DELGADO - CPF: 041.354.971-28 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Hipótese em que houve não ocorreu a comprovação da relação jurídica entre as partes.

2.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

3.

A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de improcedência e procedência do pedido contraposto.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação em que a Reclamante LUNALVA DO CARMO DELGADO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Reclamada.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a parte Reclamante se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Reclamada.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 3298381-9) sob a titularidade da consumidora. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Reclamante comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, no caso de titularidade de terceiro, a relação existente entre as partes.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica,
de modo que não basta a consumidora afirmar que não “contratou” junto à empresa Reclamada, sem, no entanto, trazer as informações necessárias para esclarecer o cadastro da UC instalada no local em que reside.

Repise-se que a empresa Reclamada é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que a Reclamante, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Reclamada trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma UC (n.o 3298381-9), e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

[...]

Isto posto,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial e via de consequência, pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, condenando a parte consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no valor de
R$ 64,77 (sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
, cujo valor deverá ser corrigido a partir da data do seu vencimento e acrescido de juros de mora, a contar da citação.

[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Em que pese a parte recorrida ter apresentado em sede de contestação extratos de utilização, a documentação isolada por si só não é capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O extrato colacionado com a inicial evidencia a existência de 1 (uma) anotação anterior/preexistente ao débito
sub judice
.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante. No caso, cabia a parte recorrente a prova da ilegitimidade do registro preexistente, o que não ocorreu.

Assim, a parte não traz nenhum elemento capaz de afastar a aplicação da Súmula 385/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para
(i)
declarar a inexistência do débito
sub judice
, e;
(ii)
indeferir os danos morais.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025